Tribunal: STF
Processo: RE 76154
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE CAMBIO E NOTAS PROMISSORIAS - NÃO E
NECESSARIO O PROTESTO DO TÍTULO PARA RESGUARDO DO DIREITO DE AÇÃO
CONTRA O AVALISTA DO EMITENTE DA PROMISSORIA OU DO ACEITANTE DA
LETRA DE CAMBIO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.